Tribunal: TJES
Processo: 5015963-59.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015963-59.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIOVANA TORQUATO
RECORRIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 3995429).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GIOVANA TORQUATO
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que a relação que rege as partes é de consumo;
d)
que segue sendo cobrada por faturas que já foram pagas;
e)
que cartão de crédito foi contratado exclusivamente para a compra da televisão na loja em questão;
f)
que houve venda casada, obrigando a recorrente a adquirir o cartão de crédito apenas para realizar a compra da televisão;
g)
que faz jus a danos morais;
h)
que não recebeu informação prévia e completa das cláusulas contratuais;
i)
que faz jus à indenização por danos morais;
j)
que o presente recurso seja conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente faz jus à indenização por danos morais relativos à cobrança de supostas faturas de cartão de crédito em aberto, além de suposta venda casada que obrigou-a a adquirir um cartão de crédito junto à loja para conseguir realizar a compra de uma televisão.

Inicialmente, alega a recorrente que adquiriu o cartão de crédito em questão para a compra de uma televisão, e que, após finalizar o pagamento desta, vem sendo cobrada por faturas supostamente já quitadas.

Porém, em que pese tal alegação, sigo o entendimento do Juízo
a quo
no sentido de que tais cobranças não se tratam de débitos já pagos que estão sendo cobrados de forma reiterada.

Nota-se, de pronto, que, em determinado momento, não houve o pagamento da fatura no dia de seu vencimento. Sendo assim, no mês subsequente o débito foi acrescido de juros rotativos e parcelado automaticamente.

Assim, destaca-se o parcelamento automático da fatura em atraso de 20/02/2022, o que gerou a confusão acerca da quitação da fatura, levando a recorrente a entender pela repetição do indébito, o que não ocorreu em momento nenhum.

Como bem apontado na sentença, com o intuito de evitar aplicação de crédito rotativo por meses seguidos, o Banco Central limitou sua oferta até o prazo do vencimento da próxima fatura, o que normalmente ocorre em 30 dias, protegendo o consumidor de pagar juros sobre os juros de crédito rotativo do débito.

Nesta esteira, não havendo o pagamento da fatura, no mês subsequente o débito é acrescido de juros rotativo e parcelado automaticamente.

Portanto, não houve abuso por parte da instituição financeira, não havendo de se falar em cobranças dúplices ou faturas em aberto não informadas.

Ademais, no que tange a alegação de suposta venda casada, decido pelo seu não provimento.

Embora o cartão de crédito tenha sido adquirido para realizar a compra do produto pretendido, não vislumbro nos autos qualquer prova no sentido de que a recorrente foi induzida ou obrigada a tanto. Além disso, também não vejo base fática que demonstre que a recorrente possuía outro cartão de crédito para a compra do produto - ou qualquer outro meio de pagamento possível - e foi instigada pelo vendedor a adquirir o produto com o cartão de crédito exclusivo da loja, oferecendo-a qualquer tipo de vantagem ou proveito.

Desta forma, constato apenas uma relação de consumo vantajosa para ambas as partes. A recorrida, munida do desejo de adquirir a televisão, aceitou a proposta do vendedor para adquirir o cartão da loja que lhe permitiria tal compra. Usando-o para a referida aquisição, pagou parcelas em atrasos que geraram, nos termos da Resolução nº 4.549/2017 do Banco do Brasil, o parcelamento automático do valor em aberto e dos seus juros.

Portanto,
diante da inexistência de comprovação da ocorrência de
venda casada, entendo, salvo melhor juízo, que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GIOVANA TORQUATO
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SUPOSTA COBRANÇA DE FATURA EM ABERTO. SENTENÇA DE NÃO PROCEDÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS ROTATIVOS. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE FATURAS EM ABERTO OU REPETIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.